Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700946-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EMANUEL DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator